Tribunal: STF
Processo: Rcl 67739
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-16
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. TEMA N. 188. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. UTILIZAÇÃO DO INSTRUMENTO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 



    Trata-se de reclamação constitucional ajuizada por Ewalnir Lima da Costa e Outro(a/s), contra ato decisório proferido pelo Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro , nos autos do Processo 0080564-38.2012.8.19.0002, à alegação de má aplicação do Tema 188 de Repercussão Geral e de usurpação da competência desta Suprema Corte.



    Os reclamantes afirmam que a matéria em discussão no recurso extraordinário interposto nos autos subjacentes não se amolda ao Tema 188 de Repercussão Geral, pois o pedido de gratuidade da justiça não teria sido sequer analisado.



    Consoante relatado, trata-se, na origem, de execução individual de sentença proferida na Ação Coletiva 2005.02.011213-9, que tramitou na 6ª Vara Cível de Niterói, proposta por Ewalmir Lima da Costa, Espólio de Eliza Velmovitsky, Roberto Martins de Andrade, espólio de Manoel Fonseca da Silva Filho e o advogado Claudio Silva de Andrade, em regime de litisconsórcio ativo facultativo.



    Reportam ter pleiteado isenção relativa ao pagamento de custas com base no art. 17, VIII e X, da Lei 3.350/99, no entanto, o Juízo reclamado asseverou que “os pedidos de gratuidade de justiça e prioridade na tramitação somente seriam apreciados se recebida a petição inicial (...) de sorte que não apreciados os pedidos de isenção de custas até a presente data (...)”.



    Afirmam que (i) “em nenhum momento foi apreciada a contrariedade aos dispositivos dos arts. 5º, II, e 150, § 6º, da CF, uma vez que lei especifica estadual instituiu isenção de custas e o Tribunal de origem relativizou tal preceito”; (ii) o Tribunal de origem não poderia “deixar de aplicar a lei que isenta de custas o jurisdicionado posto que isenção é causa de exclusão do crédito tributário”; (iii) a não apreciação do pedido de gratuidade de justiça para um autor e de isenção para os demais se distingue da situação delimitada no Tema 188, que trata do preenchimento dos requisitos para a concessão da gratuidade; (iv) o acórdão impugnado afrontou a coisa julgada, pois, “o Tribunal de origem não obedeceu ao julgado do c. STJ que deu provimento ao recurso especial para decidir que ‘cabível a execução dos honorários em ação autônoma, a critério do advogado, e, em consequência, inadequada a determinação do Tribunal de origem para que figure o patrono como exequente na ação de origem, ficando prejudicada a discussão acerca da complementação das custas’”.



    Sustenta ser necessária a análise casuística do ato jurisdicional que ensejou a interposição do recurso extraordinário, com vistas a verificar aplicabilidade, ou não, do Tema 188.



    Requer a concessão de medida liminar para que sejam suspensos os efeitos do ato reclamado. No mérito, pleiteia o acolhimento da presente reclamação para que seja cassado definitivamente o acórdão reclamado e encaminhados os autos a este Supremo Tribunal para apreciação do recurso extraordinário.



    Deixo de determinar a citação da parte beneficiária do ato judicial reclamado e de solicitar informações à autoridade reclamada, em decorrência da inviabilidade da reclamação. Igualmente, dispenso a manifestação do Procurador-Geral da República, por tratar a demanda de matéria repetitiva. 



    É o relatório. 



    Decido.



    A reclamação é ação de impugnação autônoma prevista no texto original da Constituição Federal de 1988, dentro do rol de competências originárias desta Suprema Corte (art. 102, I, “l”), destinada a proteger a integridade de sua competência e a assegurar a autoridade de decisão dotada de efeito vinculante ou proferida em processo de índole subjetiva do qual o Reclamante tenha figurado como parte. Com o advento da EC 45/2004,  além da dupla finalidade a que alude o art. 102, I, “l” da CF, a reclamação passou a ser cabível contra ato ou decisão que contraria súmula vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    O Código de Processo Civil disciplinou o instituto no art. 988 e seguintes: 



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência;



    (…)§ 5º É inadmissível a reclamação:



    I proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada;



    II proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.



    (…)”



    Consoante se extrai da leitura do art.  988, § 5º, II, do CPC, admite-se o manejo da reclamação para garantia da observância de acórdão proferido em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, desde que tenham sido esgotadas as instâncias ordinárias.



    Registro que o esgotamento da instância ordinária somente se concretiza após o “percurso de todo o iter recursal cabível antes do acesso à Suprema Corte. Ou seja, se a decisão reclamada ainda comportar reforma por via de recurso a algum tribunal, inclusive a tribunal superior, não se permitirá acesso à Suprema Corte por via de reclamação” (Rcl 24.686-ED-AgR/RJ, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 11.4.2017). Nesse mesmo sentido: Rcl 26.775-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 31.8.2020; Rcl 29.505-AgR/MT, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 06.8.2018; Rcl 30.068-AgR/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 15.5.2020; Rcl 32.277-AgR/RS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 13.12.2018; Rcl 39.305-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 23.4.2020; Rcl 44.758-ED-AgR/DF, de Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 14.6.2021. 



    Verifico preenchido o requisito relativo ao esgotamento das instâncias ordinárias, uma vez que o ato reclamado se trata de acordão resultante do julgamento de agravo interno manejado contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário, mediante aplicação da sistemática da repercussão geral. 



    Além do esgotamento das instâncias ordinárias, constitui pressuposto de cabimento da reclamação a demonstração de teratologia na decisão reclamada relativamente à subsunção do caso individual ao precedente de repercussão geral. Precedentes: Rcl 25.322-AgR/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 04.8.2017; Rcl 28.283-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17.11.2017; Rcl 29.484-AgR/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 23.4.2019; Rcl 32.591-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 01.8.2019; Rcl 32.663-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 05.4.2019; Rcl 33.709-AgR/MG, Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 01.10.2019.



    Constato que os reclamantes manejaram recurso extraordinário à alegação de afronta aos arts. 5º, II, XXXV, XXXVI, LXXIV, 93, IX, 150, § 6º, da CF, ao qual negado seguimento em razão da aplicação das teses jurídicas firmadas no julgamento do AI 791.292/PE (Tema 339), ARE 950.787RG/SP (Tema 890), ARE nº 748.371/MT (Tema 660), ARE 919.285/RS (Tema 866). No julgamento do agravo interno, foi acrescentada a aplicação do Tema 188, representado pelo AI 759421/RJ, nos termos de acórdão assim ementado:



    AGRAVO INTERNO INTERPOSTO EM FACE DA DECISÃO DA TERCEIRA VICE-PRESIDÊNCIA QUE APLICOU A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL E, COM BASE NOS TEMAS Nº 188, 339, 660, 866 E 890 DO STF, NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO. ADEQUADO RECONHECIMENTO DA VINCULAÇÃO DA CONTROVÉRSIA AOS TEMAS QUE SERVIRAM DE FUNDAMENTO PARA NEGATIVA DE SEGUIMENTO DO RECURSO. TEMA 188: “A questão sobre o preenchimento dos requisitos para assistência jurídica gratuita às pessoas naturais quanto à comprovação do estado de hipossuficiência tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral”; TEMA 339: “Obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais”; TEMA 660: “Violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas constitucionais. Extensão do entendimento ao princípio do devido processo legal e aos limites da coisa julgada”; TEMA 866: “A questão da validade de revisão do índice de correção monetária aplicado ao saldo devedor de contrato extinto ou quitado tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral”. O Egrégio Supremo Tribunal Federal afastou a existência de repercussão geral quanto à alegação de violação aos Princípios da dignidade da pessoa humana, da inafastabilidade da jurisdição, do devido processo legal e da legalidade, por importar em ofensa reflexa à Constituição Federal eis que o julgamento da lide demandaria reexame de fatos, de regras contratuais e da legislação infraconstitucional, motivo pelo qual o Tema 890 serviu de fundamento para negativa de seguimento.” MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. IMPERATIVIDADE DO DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. RECURSO DESPROVIDO.



    Consoante emerge dos autos, o Juízo de primeira instância entendeu que “o feito ser resolvido sem análise de mérito, já que se trata de cancelamento de distribuição, por falta de preparo para o qual a parte foi intimada para comprovar ser beneficiária da gratuidade de justiça requerida ou regularizar o recolhimento das custas e taxa devidas, mas manteve-se inerte”(e-doc 16, pag. 239). 



    O TJRJ, ao exame de recurso de apelação, manteve a extinção do feito, sem resolução do mérito, na forma do art. 485, IV, do CPC, ao entendimento de que descumprida a decisão que determinou a complementação das custas iniciais. Confira-se:



    “APELAÇÃO CÍVEL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL POR QUANTIA CERTA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, NA FORMA DO ART. 485, IV, DO CPC, COM O CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. DECISÃO QUE DETERMINOU A COMPLEMENTAÇÃO DAS CUSTAS INICIAIS, MANTIDA EM SEDE RECURSAL. APELANTES QUE TIVERAM CIÊNCIA DA MESMA E QUE OPTARAM, ENTRETANTO, POR NÃO PROCEDER AO RECOLHIMENTO DAS DESPESAS PROCESSUAIS NO PRAZO ASSINADO. NÃO HAVENDO O PAGAMENTO DAS CUSTAS INICIAIS, DEVE A DISTRIBUIÇÃO DO PROCESSO SER CANCELADA NOS TERMOS DO ART. 290 DO CPC. NEGATIVA DE PROVIMENTO AO RECURSO.”



    Nesse contexto, não há falar em erro na aplicação do Tema 188 (RE n. 598.365 RG), porquanto no referido precedente esta Corte declarou a ausência de repercussão geral da controvérsia atinente ao preenchimento dos requisitos para assistência jurídica gratuita às pessoas naturais quanto à comprovação do estado de hipossuficiência.



    Os reclamantes não trouxeram qualquer argumento que pudesse demonstrar a  incorreta a aplicação ao caso dos temas da repercussão geral invocados pelo Juízo reclamado. Tal situação torna inviável a presente reclamação, conforme os seguintes precedentes:



    Agravo regimental na reclamação. Direito Processual. Violação da garantia da autoridade de decisão. Não ocorrência. Não comprovação de teratologia ou de peculiaridades que tornassem incorreta a aplicação ao caso do Tema nº 339 de repercussão geral pelo Tribunal reclamado. Sucedâneo recursal. Ausência de impugnação específica. 1. “Inexiste usurpação de competência desta Suprema Corte na decisão que não conhece agravo em recurso extraordinário (artigo 1.042 do CPC/2015) interposto contra decisão que aplicou a sistemática da repercussão geral, passível de impugnação apenas por agravo interno (artigo 1.030, § 2º, do CPC/2015)” (Rcl nº 24.885/SP-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 9/8/17). 2. Nos termos dos arts. 1.021 e 1.030, § 2º, do CPC, contra decisão proferida pelo relator em que se aplique a sistemática da repercussão geral para negar seguimento a recurso, caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal, sendo incabível interpor o agravo previsto no art. 1.042 do CPC ou ajuizar reclamação constitucional (ARE 1.071.668, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe 7/11/2018). Precedentes. 3. A reclamação com fundamento em precedente de repercussão geral não pode ser usada para subverter a nova sistemática, estando essa conclusão apoiada em reiterada jurisprudência do STF no sentido de que a reclamatória constitucional não se “configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado” (Rcl nº 6.534/MA-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 17/10/08). Tampouco se admite o emprego da reclamação como “sucedâneo de ação rescisória, de recursos ou de ações judiciais em geral” (Rcl nº 23.157/BA-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 7/4/16). 4. Segundo a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a parte deve impugnar, na petição do agravo, todos os fundamentos da decisão, o que não ocorreu no caso em tela. Precedentes. 5. Agravo ao qual se nega provimento. (Rcl 36773 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 06.12.2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-029  DIVULG 12.02.2020  PUBLIC 13.02.2020, grifo nosso)  



    Embargos de declaração no agravo regimental na reclamação. 2. Direito processual civil. 3. Aplicação da sistemática da repercussão geral na origem, como fundamento para negar seguimento ao recurso extraordinário. Tema 339. Atuação do Tribunal a quo dentro dos limites de sua competência. Usurpação da competência do STF não configurada. Precedentes. 4. Aplicação equivocada do paradigma da repercussão geral não demonstrada. Teratologia não configurada. 5. Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 6. Embargos de declaração rejeitados. (Rcl 64307 AgR-ED, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 13-05-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n  DIVULG 17.05.2024  PUBLIC 20.05.2024, grifo nosso)  



    CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. APLICAÇÃO EQUIVOCADA DA TESE FIRMADA NO TEMA 353. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSOS DE NATUREZA ORDINÁRIA OU EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Juízo reclamado, ao negar seguimento ao Recurso Extraordinário, amparando-se em precedente do STF formado em conformidade com as regras da Repercussão Geral, ao fundamento de ausência de repercussão da matéria discutida nos autos, Tema 353 (AI 803.140, Rel. Min. GILMAR MENDES),observou a sistemática recursal em vigor. 2. A postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 3. Recurso de agravo a que se nega provimento. (Rcl 55018 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 14.09.2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-185  DIVULG 15.09.2022  PUBLIC 16.09.2022, grifo nosso)



    Resta evidente a tentativa das reclamantes de converter a reclamação constitucional em mero instrumento de revisão do entendimento aplicado na origem, o que demonstra a inadmissibilidade da presente ação.



    Face ao exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento à Reclamação, ficando prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de agosto de 2024.



    Ministro FLÁVIO DINO



    Relator